Tribunal: CARF
Processo: 10380.720635/2017-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720635/2017-18
ACÓRDÃO
2101-003.166 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOMOS SEGURANÇA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que negligencia os motivos
apresentados pela instância a quo para a improcedência da impugnação,
limitando-se replicar ipsis litteris as teses contidas na impugnação, em
franca colisão ao princípio da dialeticidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.166 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720635/2017-18
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 203/211) interposto por SOMOS SEGURANÇA
LTDA. (atual denominação de WN SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA LTDA - ME) em face do
Acórdão no. 03-076.500 (e-fls. 173/186), que julgou a Impugnação improcedente.
Em sua origem, trata-se de lançamento de contribuições destinadas à Seguridade
Social, decorrente do descumprimento de obrigação tributária - principal e acessória -, referente à
parcela não retida dos segurados em época própria, à parcela patronal, incluindo o financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (SAT/GILRAT/FAP), e às contribuições destinadas a outras
Entidades e Fundos (Terceiros), incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
relativas às competências 01/2012 a 12/2014, incluindo 13o salário.
Segundo o Relatório Fiscal (e-fls. 63/67), a empresa deixou de atender à solicitação
contida no Termo de Início do Procedimento Fiscal (e-fls. 127/128), de 02/06/2016, e no Termo de
Intimação Fiscal no 01 (e-fls. 129/130), de 03/01/2017, dos quais a mesma tomou ciência em
06/06/2016 e 06/01/2017, respectivamente.
Informa o citado relatório que, em decorrência da não apresentação dos Livros
Caixa, a empresa foi excluída do SIMPLES NACIONAL, conforme processo COMPROT no
10380.720260/2017-88.
Com base nas informações constantes do sistema eletrônico da RFB, foram
constituídos os créditos e com relação ao 13o salário, foi levantado por aferição indireta, com base
nos valores declarados na competência 12/2012, em razão da verificada insuficiência de valores
declarados. Quanto à não apresentação dos documentos solicitados pelo Fisco, registrou a
Autoridade Fiscal que a multa foi agravada em 50% (cinquenta por cento), além de ter sido lavrado
o Auto de Infração pelo descumprimento da obrigação acessória, qual seja, deixar de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previdenciárias previstas na Lei no
8.212/1991. O Relatório Fiscal também informa que os valores de contribuições previdenciárias
parcelados em 12/2013, 13/2013 e 05/2014 foram aproveitados como crédito para a empresa (fls
68/69).
O sujeito passivo foi cientificado do Auto de Infração em 30/01/2017 (e-fls. 155) e
apresentou, em 02/03/2017, sua Impugnação (e-fls. 161/164), cujos argumentos foram assim
sintetizados pela decisão de piso:
Cientificado dos presentes Autos em 30/01/2017 (fl. 155), o sujeito passivo
apresentou, em 02/03/2017, impugnação (fls. 161/164), alegando que os Autos
de Infração são infundados pois o crédito tributário se encontra extinto para o
período de 01/2012 a 12/2014, em razão da ocorrência de prazo prescricional,
conforme artigos 156 e 174 do Código Tributário Nacional.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.166 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720635/2017-18
3
Entende que, ao se constatar a ocorrência do prazo prescricional, resta
prejudicada qualquer outra discussão acerca da viabilidade ou não da presente
Execução Fiscal.
Ademais, assevera que o lançamento do referido tributo desobedece ao artigo
142 do CTN, nos seguintes termos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o
montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso,
propor a aplicação da penalidade cabível.
Aduz que os lançamentos devem contar com a devida clareza, restando nulas as
notificações aqui objeto, dado que deixa de informar as notas fiscais, emitentes e
valores que geraram a notificação, cerceando a plena defesa do contribuinte.
Nesse sentido, cita jurisprudência relativa à nulidade do Auto de Infração.
Por fim, relata que as retenções sofridas pela empresa superam o valor
correspondente aos Autos de Infração, devendo haver a compensação de
qualquer crédito porventura existente, já que essa é uma das hipóteses de
extinção do crédito tributário, conforme previsto no artigo 156, II do CTN.
PEDIDOS
Requer que sejam extintos os Autos de Infração, tendo em vista encontrar-se o
presente crédito tributário abarcado pela prescrição.
Não se entendendo pela extinção do crédito pela prescrição, requer
alternativamente que:
a) seja reconhecida a situação regular da empresa, com a consequente declaração
de nulidade dos Autos de Infração pelo equívoco do Auditor Fiscal quando do
lançamento do crédito tributário;
b) seja concedida a compensação do crédito tributário já que as retenções
sofridas pela empresa superam o valor dos Autos de Infração;
c) em razão da clara insubsistência dos Autos de Infração, seja excluído todo e
qualquer processo administrativo contra a empresa;
d) converta-se a pena pecuniária em pena de advertência, entendendo-se pela
impossibilidade do cumprimento legal, por motivos alheios à autuada.
Ademais, pede provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos, audiência, bem
como de outros em contra prova ou caráter complementar e pericial.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 03-076.500
(e-fls. 173/186), que restou assim ementado:
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.166 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720635/2017-18
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2014
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DOLO, FRAUDE OU
SIMULAÇÃO. ANTECIPAÇÃO PAGAMENTO PERÍODO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO
REGRA CONTIDA NO ART. 150, § 4o, DO CTN. INOCORRÊNCIA.
Inexistindo a comprovação de ocorrência de dolo, fraude ou simulação por parte
do contribuinte, o termo inicial para averiguar o prazo decadencial será: (i) o
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, inciso I, do CTN); ou
(ii) a data da ocorrência do fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda
que parcial (art. 150, § 4o, do CTN).
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APLICAÇÃO ART. 173, I, CTN. DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
Por se tratar de lançamento de ofício, o prazo de decadência para constituir as
obrigações tributárias acessórias, relativas às contribuições providenciarias, é de
cinco anos e deve ser contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Presentes nos autos todos os elementos fáticos e legais que embasam a autuação,
não há que se falar em nulidade em decorrência do cerceamento do direito de
defesa.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM AS DETERMINAÇÕES
LEGAIS. OBRIGATORIEDADE
A aplicação de penalidade pecuniária estabelecida na legislação previdenciária
independe da análise subjetiva do Auditor Fiscal acerca da razoabilidade e
proporcionalidade ou da efetiva ocorrência de prejuízo à administração pública.
O emprego dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade não autoriza o
julgador administrativo a dispensar ou reduzir multas expressas na lei, não
havendo desrespeito a estes princípios quando a autuação se pauta pelo princípio
da legalidade.
PROVA. MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de
a impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: se demonstre
à impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior;
refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.166 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720635/2017-18
5
O sujeito passivo foi cientificado da decisão em 20/09/2017, conforme Aviso de
Recebimento (e-fls. 200), e apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 203/2011), em 16/10/2017, em
petição que é praticamente cópia da Impugnação apresentada, com os argumentos, assim
sumarizados:
1) Tempestividade do recurso
2) Nulidade do auto de infração em razão da prescrição dos créditos, nos termos
dos artigos 174 e 156, V do CTN;
3) Ofensa ao artigo 142 do CTN;
4) Nulidade em razão da imperfeita descrição dos fatos e cerceamento do direito
de defesa;
5) Destaca que as retenções sofridas pela empresa superam o valor do auto de
infração, devendo ser realizada a compensação de qualquer crédito tributário
porventura existente.
6) Não se entendendo pela extinção do crédito pela prescrição, requer
alternativamente que:
a) seja reconhecida a situação regular da empresa, com a consequente
declaração de nulidade dos Autos de Infração pelo equívoco do Auditor Fiscal
quando do lançamento do crédito tributário;
b) seja concedida a compensação do crédito tributário já que as retenções
sofridas pela empresa superam o valor dos Autos de Infração;
c) em razão da clara insubsistência dos Autos de Infração, seja excluído todo e
qualquer processo administrativo contra a empresa;
d) converta-se a pena pecuniária em pena de advertência, entendendo-se pela
impossibilidade do cumprimento legal, por motivos alheios à autuada.
Ademais, pede provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos, audiência,
bem como de outros em contra prova ou caráter complementar e pericial.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.166 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720635/2017-18
6
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, como também atestou o Despacho de
Encaminhamento (e-fls. 236). Porém não atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235/72.
Conforme relatado, foi apresentada Impugnação pelo sujeito passivo, alegando a
prescrição do débito, requerendo compensação dos tributos recolhidos e alegando que teriam
sido retidos tributos em valor superior aos débitos apurados. O comparativo entre a defesa
inaugural e o recurso voluntário demonstra a completa identidade de ambas, negligenciando o
princípio da dialeticidade, que exige sejam atacados os fundamentos da decisão recorrida.
Destaco ainda que, a despeito de o pedido de “provar o alegado por todos os meios
de prova em Direito (sic) admitidos, especialmente pela juntada posterior de documentos,
audiência, bem como de outros em contra prova ou caráter complementar e pericial” ter sequer
sido acolhido pela instância a quo – vide f. 185 –, replica-o, como se inexistisse o indeferimento da
DRJ.
No que diz respeito ao principal argumento apresentado pelo recorrente, a
prescrição e extinção dos créditos tributários, a decisão de piso analisou o argumento concluindo
que os créditos não teriam sido alcançados pela decadência, conforme jurisprudência e legislação
pátrias:
Da decadência tributária.
A Impugnante alega que o lançamento é improcedente em decorrência da
prescrição quinquenal prevista no art. 174, caput, do CTN.
Inicialmente esclareço que a Impugnante alega prescrição quinquenal, mas resta
evidente que a mesma pretende invocar o instituto da decadência, que, por
ostentar caráter de matéria de ordem pública (interesse público) poderá ser
examinada em qualquer fase processual na esfera administrativa, tendo em vista
que essa modalidade de extinção do crédito tributário fulmina a obrigação
tributária e não gera qualquer direito subjetivo para o Fisco realizar o lançamento.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do STF1, os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência
e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN). Dessa forma,
resta definir para a situação em análise, se é caso de aplicação do inciso I do art.
173, ou do § 4° do art. 1502, do referido Código.
O Parecer PGFN/CAT no 1.617, de 2008, ao tratar da referida Súmula, estabeleceu
a interpretação a ser adotada pela Administração Tributária Federal nos casos de
lançamento por homologação em que o contribuinte efetua o pagamento
antecipado do tributo:
As contribuições previdenciárias de que dispõe a Lei no 8.212, de 1991, são
espécies do gênero tributo. Isto é, segue o critério de classificação dos tributos
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.166 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720635/2017-18
7
[que] está na consistência do aspecto material da hipótese de incidência3. E é
tributo vinculado, no sentido clássico da expressão, isto é, é relevante para sua
compreensão a exata percepção e dimensão do destino dos valores cobrados.
Contribuições previdenciárias são lançadas por homologação, “(...) que ocorre
quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar
o pagamento sem prévia exame da autoridade administrativa”4.
O citado Parecer traz o Agravo Regimental de Instrumento 936380/SC, relatado
pelo Ministro Castro Meira, matéria julgada em 19 de maio fevereiro de 2008,
como segue:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. EXAÇÃO
SUJEITA A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
ARTIGOS 150, § 4o, E 173, I, DO CTN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA
7/STJ. 1. Se não houve pagamento antecipado pelo contribuinte, é cabível o
lançamento direto substitutivo, previsto no artigo 149, V, do CTN, e o prazo
decadencial rege-se pela regra geral do artigo 173, I, do CTN. Precedentes.
E ainda o Recurso Especial 757922/SC, relatado pelo Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 11 de setembro de 2007:
CONSTITUCIONAL,
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. ARTIGO 45 DA LEI 8.212/91. OFENSA AO ART. 146, III, B, DA
CONSTITUIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PRAZO
DECADENCIAL DE CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. TERMO INICIAL: (A) PRIMEIRO DIA
DO EXERCÍCIO SEGUINTE AO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR, SE NÃO
HOUVE ANTECIPAÇÃO DO PAGAMENTO (CTN, ART. 173, I); (B) FATO GERADOR,
CASO TENHA OCORRIDO RECOLHIMENTO, AINDA QUE PARCIAL (CTN, ART. 150, §
4o). PRECEDENTES DA 1a SEÇÃO. 1. "As contribuições sociais, inclusive as
destinadas a financiar a seguridade social (CF, art. 195), têm, no regime da
Constituição de 1988, natureza tributária. Por isso mesmo, aplica-se também a
elas o disposto no art. 146, III, b, da Constituição, segundo o qual cabe à lei
complementar dispor sobre normas gerais em matéria de prescrição e decadência
tributárias, compreendida nessa cláusula inclusive a fixação dos respectivos
prazos. Consequentemente, padece de inconstitucionalidade formal o artigo 45
da Lei 8.212, de 1991, que fixou em dez anos o prazo de decadência para o
lançamento das contribuições sociais devidas à Previdência Social" (Corte
Especial, Arguição de Inconstitucionalidade no REsp no 616348/MG) 2. O prazo
decadencial para efetuar o lançamento do tributo é, em regra, o do art. 173, I, do
CTN, segundo o qual "o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado". 3. Todavia, para os
tributos sujeitos a lançamento por homologação — que, segundo o art. 150 do
CTN, "ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa" e
"opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.166 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720635/2017-18
8
atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa" — , há regra
específica. Relativamente a eles, ocorrendo o pagamento antecipado por parte do
contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de
cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4o do art. 150 do
CTN. Precedentes jurisprudenciais. 4. No caso, trata-se de contribuição
previdenciária, tributo sujeito a lançamento por homologação, e não houve
qualquer antecipação de pagamento. Aplicável, portanto, a regra do art. 173, I, do
CTN. 5. Recurso especial a que se nega provimento.(g.n.)
Dessa forma, concluiu o Parecer que:
o pagamento antecipado da contribuição (ainda que parcial) suscita a aplicação da
regra especial, isto é, do § 4o do art. 150 do CTN,; a inexistência de pagamento
justifica a utilização da regra do art. 173 do CTN, para efeitos de fixação do dies a
quo dos prazos de caducidade, projetados nas contribuições previdenciárias. Isto
é, no que se refere à contagem dos prazos de decadência. Tal concepção, em
princípio, pode ser aplicada para todos os tributos federais, e não somente, para
as contribuições previdenciárias.
Nessa ótica, observa-se que o deslocamento da aplicação da regra decadencial
para o art. 150, § 4o, do CTN só ocorre em relação aos fatos geradores para os
quais houve o pagamento antecipado. Assim, se há recolhimento em uma
determinada competência e não em outra, àquela competência será aplicável a
regra do artigo 150, § 4o, do CTN, mas não a esta, que seguirá o disposto no artigo
173, I, do CTN, quanto ao cálculo do prazo decadencial.
Verifica-se que os lançamentos fiscais em tela referem-se às competências
01/2012 a 12/2014 e o sujeito passivo deles tomou ciência em 30/01/2017.
Percebe-se ainda que se trata de lançamentos de contribuições previdenciárias,
cujos fatos geradores o Fisco reconheceu que a Impugnante efetuou antecipação
de pagamento parcial, conforme apontado no quadro “Cálculo Previdência” do
Relatório Fiscal (fls. 68/69). Ademais, não há nos autos qualquer informação
quanto a ocorrência de dolo fraude ou simulação por parte da Impugnante.
Nesse sentido, a teor do enunciado da súmula 99 do CARF5, aplica-se o art. 150, §
4o, do CTN e, com isso, os valores apurados no período do lançamento (01/2012 a
12/2012) não foram abarcados pela decadência, mantendo-se o crédito para a
obrigação principal.
No que tange ao lançamento da obrigação acessória - Auto de Infração das Multas
Previdenciárias (fls. 60/62) - por se tratar de lançamento de ofício, não há que se
falar em recolhimento parcial e, portanto, aplica-se a regra do art. 173, Inciso I do
CTN, resultando no não atingimento da decadência para as competências 01/2012
a 12/2014.
Novamente negligenciando o que decidido, limitou-se reiterar as mesmas razões de
defesa apresentadas na peça impugnatória, sem tecer uma alinha sequer quanto a eventual
equívoco perpetrado pelo julgador de piso.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.166 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720635/2017-18
9
O mesmo ocorreu com o argumento de nulidade dos lançamentos em razão de
cerceamento do direito de defesa, analisado pela decisão de piso que concluiu:
Em obediência à disposição expressa na lei complementar citada, o Auditor
Fiscal formalizou a Representação Fiscal para Exclusão do Simples Nacional,
com efeitos a partir de 01/01/2012, no processo no 10390.720260/2017-88,
do qual o sujeito passivo tomou ciência em 17/01/2017, conforme folha de
número 13 do referido processo.
Observe-se que a autuada teve conhecimento de todos os Autos de Infração
lavrados na ação fiscal (fls. 02/62), sendo que em cada um deles consta a
descrição das contribuições exigidas, a origem dos fatos geradores e da multa
aplicada, além da fundamentação legal que lhes dá suporte. Tanto a empresa
deles teve conhecimento que apresentou impugnação a cada um, trazendo ao
debate suas alegações e razões, no sentido de se eximir das penalidades
relativas às obrigações – principais e acessórias – que lhe foram imputadas.
Além disso, estão listadas (fls. 68/117), mês a mês, as bases de cálculo, as
contribuições devidas e as deduções efetuadas, culminando com a apuração do
valor total das contribuições devidas.
Assim, tendo sido todos os autos lavrados por servidor competente e com nítida
descrição dos fatos, das disposições legais infringidas e a penalidade aplicável,
não se configura qualquer prejuízo ao contribuinte no que tange ao princípio do
contraditório ou ao seu direito de ampla defesa, impondo-se rejeitar a alegação
por ele trazida nesse sentido.
Com relação ao argumento de que haveria créditos suficientes e que deveriam ser
compensados, a decisão de piso analisou a questão da seguintes forma:
A Impugnante relata que as retenções sofridas pela empresa superam o valor
correspondente aos Autos de Infração, devendo, por esse motivo, haver a
compensação de qualquer crédito porventura existente, conforme hipóteses de
extinção do crédito tributário previsto no artigo 156, II do CTN.
A informação da Impugnante quanto à existência de retenções sofridas pela
empresa é genérica e não comprovada por meio documental em qualquer fase do
presente processo.
O Relatório Fiscal é bastante claro sobre o aproveitamento de créditos nos
lançamentos:
- Informa que os valores de contribuições previdenciárias parcelados em
12/2013, 13/2013 e 05/2014 foram aproveitados como créditos para a empresa
(fl. 64);
- Apresenta tabela com identificação e origem de todos os créditos aproveitados
(fls 68/69);
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.166 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720635/2017-18
10
- Explica que os valores recolhidos pela empresa por meio de documento
próprio do regime tributário do Simples Nacional não são passíveis de serem
abatidos do presente lançamento, ante a existência de norma que obsta tal
procedimento, de acordo com o § 6o do artigo 44 da IN RFB no 900/2008,
vigente à época da autuação e atualmente o § 7o do artigo 84 da IN RFB no
1.717/2017.
(...)
Assim, a alegação quanto a retenções não compensadas não pode prosperar.
A decisão de piso analisou também o pedido de conversão da pena pecuniária em
pena de advertência, que a recorrente apenas replicou em seu recurso.
Um recurso voluntário que não se presta a se contrapor com a decisão de piso e
apenas repete ipsis litteris a Impugnação apresentada não pode ser admitido por falta de
dialeticidade.
Assim nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou, ainda, por força da
primazia da solução de mérito expressa no CPC, é possível conhecer das razões de insurgência que
dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal não enfrenta os
motivos declinados pela DRJ, sendo mera réplica da peça impugnatória, certo o não
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 248
DF CARF MF
Original